Tribunal: TCU
Processo: 028.397/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas por ex-servidor na execução do contrato de construção do campus de Taguatinga Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas por Nicolas Nascimento, ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, na condição de membro da Comissão Especial de Licitação e fiscal substituto da execução do contrato de construção do campus de Taguatinga Norte/DF (Contrato 24/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Jéssica Michelle de Lima Gallio e Nicolas Nascimento revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Tatiana Fátima Sturmer da Rosa e Gilberto Dias Custódio e excluí-los da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Célio Fernandes Lopes, Conceição de Maria Cardoso Costa, Francisco José Dantas, Izabel Cristina de Oliveira Campos, Kattiucy Sousa Costa Trajano e Luis Roberto Costa, as quais também se aproveitam em favor de Jéssica Michelle de Lima Gallio e Nicolas Nascimento, para afastar parcialmente as irregularidades a eles imputadas, detectadas nos editais das Concorrências do IFB 7/2009, 3/2011, 4/2012 e 2/2012; 9.4. aplicar a Francisco José Dantas e Izabel Cristina de Oliveira Campos, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas individuais no valor de R$ 3.400,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. aplicar a Nicolas Nascimento, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 33.400,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.8. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; 9.9. levantar a chancela de sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992.